Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime homicídio culposo na direção de veículo automotor, incabível a absolvição do réu.
2. A conduta do réu que transita em velocidade superior à permitida para a via não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo.
3. Não há compensação de culpas no Direito Penal. Assim, ainda que a vítima não tenha se dirigido à travessia de pedestres, o crime subsiste no caso de o réu transitar em velocidade acima da permitida para o local.
4. Restando comprovado que, de fato, o comportamento da vítima contribuiu para o acidente, é admitida a compensação com outra circunstância desfavorável do artigo 59, do Código Penal.
5. Não se aplicam as agravantes do artigo 61, II, do Código Penal aos crimes culposos, pois o resultado não é desejado pelo agente.
6. Apelação criminal conhecida e provida.